Tribunal: TJDFT
Processo: 0713912-20.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. RÉU REVEL. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP. REALIZAÇÃO VOLUNTÁRIA DO TESTE DO ETILÔMETRO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A submissão voluntária ao teste do etilômetro, sem a admissão da prática delitiva, não caracteriza confissão espontânea, sendo inviável a aplicação da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal.
1.1. Tal circunstância tampouco enseja o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, uma vez que o seu estado de embriaguez era visível e restou comprovado pelo depoimento judicial dos policiais.
1.2. Ainda que reconhecidas as atenuantes, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da Súmula no 231/STJ.
2. A penalidade acessória de suspensão/proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta ao réu.
2.1. Assim, fixada a pena corporal no mínimo legal, a penalidade acessória não pode ser estabelecida em patamar superior ao mínimo legal, devendo ser reduzida ao piso previsto em lei.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.